Tribunal: TJSP
Processo: 1040752-37.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. IPTU. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. §

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. IPTU. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. § 1o, do CTN.
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.